Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-29.2001.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000596-29.2001.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALTAIR JULIO DA CRUZ - CPF: 951.634.171-34 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVAIR BARBOSA DE CASTRO (VÍTIMA), DEVAIR BARBOZA DE CASTRO - CPF: 883.846.671-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000596-29.2001.8.11.0046

RECORRENTE: ALTAIR JULIO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA – EXCESSO EXCULPÁVEL CARACTERIZADO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Evidencia-se a legítima defesa com excesso exculpante quando a vítima inicia o confronto ao efetuar um disparo de arma de fogo contra o réu, que extrapola ao se defender com diversos tiros.

“O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração do ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão”
[STF. HC nº 72341-1/RS. Relator Ministro Maurício Corrêa].

“A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo, não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente”
[TJSC. AP nº 0000007-57.2012.8.24.0024. Relator Desembargador Getúlio Corrêa. Julgado em: 14/3/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000596-29.2001.8.11.0046

RECORRENTE: ALTAIR JULIO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por ALTAIR JÚLIO DA CRUZ, que foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP].

Aduz a ocorrência da prescrição punitiva. No mérito, almeja o reconhecimento da legítima defesa e a consequente absolvição sumária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, opinou pela manutenção da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000596-29.2001.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Consta dos autos que o homicídio que vitimou DEVAIR BARBOSA DE CASTRO ocorreu em
18/04/2001
.

ALTAIR JÚLIO DA CRUZ, à época com 22 [vinte e dois] anos de idade, apresentou-se à autoridade policial, exibiu a arma e confessou a prática do crime em
25/04/2001
, afirmando ter agido em legítima defesa, após a vítima ter, inicialmente, efetuado um disparo de espingarda em sua direção,
“sacando o revólver calibre 38, que se encontrava no momento, e deu vários tiros contra a vítima. Que a vítima, após ter matado seu próprio irmão, aqui nesta cidade de Comodoro, vinha prometendo constantemente que iria matar o interrogando, segundo informações de terceiros, que avisavam o interrogando, que ele se cuidasse da referida ameaça por parte da vítima [...]”
ID. 150756302, págs. 37/38].

Decorridos mais de 10 [dez] anos de tramitação do inquérito policial, nenhuma testemunha foi ouvida, tampouco qualquer outro elemento informativo foi colhido, sendo relatado pela autoridade policial em
14/06/2011
.

A denúncia, por sua vez, foi protocolizada em 22/06/2011 e recebida em
18/07/2011
[ID. 150756304, pág. 25].

O réu foi pronunciado em
18/04/2016
e intimado da decisão em
22/03/2022
.

O crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, CP] tem pena prevista de 6 [seis] a 20 [vinte] anos de reclusão.

O art. 109,
caput
, do CP, estabelece que,
antes de transitar em julgado a sentença final
, a
prescrição
regula-se
“pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I –
em 20 (vinte) anos
, se o máximo da pena é superior a 12 (doze); [...]”
.

O art. 117 do mesmo
Codex
, por sua vez, traz como
causas interruptivas da prescrição
o
recebimento da denúncia
[inciso I] e a
pronúncia
[inciso II].

Portanto, adotando-se como termo inicial da contagem da prescrição o dia em que o crime se consumou [art. 111, I, CP], tem-se que decorreram pouco mais de 10 [dez] anos até o recebimento da denúncia, quando o prazo foi interrompido. Depois, cerca de 4 [quatro] anos e 9 [nove] meses até a pronúncia, novo marco interruptivo.

Destaco que desde a pronúncia transcorreram menos de 7 [sete] anos, razão pela qual
não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

Como mencionei alhures, ALTAIR, na fase inquisitiva, confessou a autoria do homicídio, alegando ter agido em legítima defesa, após DEVAIR ter disparado em sua direção.

O Relatório n. 79/2001, da Polícia Civil, registra o seguinte:

“[...] A priori deslocamos até o Distrito de Nova Alvorada, em companhia do Agente Funerário CARLOS BRANDÃO, vulgo CARLITO, onde passamos a colher as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos, sendo confirmada a ocorrência, onde a pessoa de JOÃO GONÇALVES DA SILVA e familiares do indiciado, residentes naquele rincão, nos relatou que vítima e indiciado estavam no local de trabalho, se encontrando na estrada e, sem motivo aparente, ou talvez por uma pequena discussão, começaram a trocar tiros, iniciado pela vítima, que atende pela alcunha de DÊ, que, fazendo uso de uma espingarda, tentou atingir o indiciado, conhecido pela alcunha de JULIÃO, que, fazendo uso de um revólver, revidou, atingindo a vítima, que veio ao chão, causando ferimentos suficientes para seu óbito.

Que em companhia das pessoas que atendem pelo prenome de JOÃO, DONIZETE e seu irmão, deslocamos para o local dos fatos, distante cerca de 35 km, onde chegamos por volta das 20h30, devido à má conservação da estrada que liga ao local, devido às fortes chuvas que abatem na região, não foi possível ter acesso ao local, cujo corpo da vítima e sua arma (espingarda) marca e número ilegível, oxidada, coronha de madeira, calibre 32, municiada com um cartucho deflagrado, nos foram apresentados pelas pessoas que trabalham na região, tendo acesso ao local de motocicleta, trazendo o corpo e arma em um trator que se encontrava nas imediações do fato, gastando 4 horas no trajeto de ida e volta. Que, segundo informações, após o fato o indiciado evadiu-se do distrito da culpa, tomando rumo incerto e não sabido, levando consigo a arma usada no delito. Que à vista do corpo podemos constatar que o mesmo fora alvejado por diversas vezes, sendo atingido em um dos braços, rosto e tórax. Que junto ao corpo da vítima encontramos, em uma pochetezinha jeans, acondicionados cinco cartuchos intactos, calibre 32, mesmo calibre da arma. [...] Consta nos arquivos desta unidade policial que a vítima, DEVAIR BARBOSA DE CASTRO, é autor do crime de homicídio praticado contra seu irmão, JAIR BARBOSA DE CASTRO, no final de dezembro/2000, apurado no IP 007/2001. [...]” [ID. 150756302, págs. 23/24].

O laudo necroscópico aponta que DEVAIR apresentava perfurações de projetil de arma de fogo, indicadas no mapa topográfico, onde se verifica que disparos atingiram a vítima na cabeça, no tórax, no braço esquerdo e no lado direito da face [ID. 150756302].

Na instrução processual, LÁZARO DA SILVA RIBEIRO, Agente de Polícia Civil, foi auscultado por carta precatória, quando relatou:

“Juíza: [após ler a denúncia] o senhor se recorda desses fatos?

T: Mais ou menos, foi uma briga, numa gleba lá, próximo à área indígena, essa confusão, na Fazenda Espírito Santo.

J: O senhor não se recorda de detalhes?

T: Não, detalhes não.

MP: Desse homicídio, o que o senhor viu, o que o senhor presenciou?

T: Eu me recordo pouca coisa; recordo do fato, mas dele em si, não lembro nada mais, não.

MP: O senhor se recorda do ALTAIR JÚLIO DA CRUZ, o AZULÃO?

T: Do AZULÃO, sim.

MP: Como era o comportamento dele? Era boa pessoa?

T: Não. Se me recordo, ele se encontra preso na cidade de Campo Novo, por outro problema; foi preso por tráfico lá em Comodoro.

MP: Andava armado?

T: Sempre andava armado, lá em Comodoro.

MP: O senhor trabalhou em Comodoro nessa época?

T: Trabalhei.

MP: Sabe se a população tinha medo dele? Ele era pessoa temida na comunidade?

T: Era, lá no Alvorada.

MP: Conhecido pela agressividade?

T: Bem conhecido da polícia, todos os policiais, na época, conheciam ele lá.

MP: O senhor conhecia a vítima, DEVAIR BARBOSA DE CASTRO?

T: Pouco.

MP: O senhor tomou conhecimento de que o ALTAIR teria matado o DEVAIR?

T: Foi, agora, não me recordo se eu estive lá no local, prendi ele ou não.

MP: Mas o senhor tomou conhecimento?

T: Sim.

MP: Era fato público e notório?

T: Era.

MP: O senhor se recorda como que foi esse delito?

T: Não.

MP: Se matou por facada, por tiro?

T: Não lembro mais dos fatos, não.

MP: Consta da denúncia que foram desferidos tiros de arma de fogo contra a vítima, que o ALTAIR teria disparado. O senhor se recorda desses fatos?

T: Me recordo pouco, não sei detalhes, não.

Def. Público: Segundo consta aqui na denúncia, iniciou-se uma discussão e em seguida troca de tiros entre os mesmos. Na época o senhor tomou conhecimento de que a vítima também teria atirado contra o acusado?

T: Não me recordo.

DP: Sem mais, Excelência”.

JOSÉ HILTON DO NASCIMENTO, arrolado pela defesa, testemunhou:

“Adv.: O senhor estava presente no ato ou conhece o acusado?

T: Não estava presente, não.

J: Conhece o acusado?

T: Conheço.

Adv.: Há quanto tempo?

T: Tem uns quinze anos.

J.: Sabe de outros fatos criminosos que recaiam sobre a pessoa dele?

T: Não, senhor.

J: Você mora onde?

T: No Alvorada.

J: E ele morava por lá?

T: Quando eu cheguei, ela já morava lá; nóis foi vizinho.

J: Que época que foi?

T: Noventa e oito.

MP: Sem questionamentos Excelência.

J: Você soube dos fatos por ouvir dizer?

T: É, uma semana depois eu soube dos fatos, soube que foi ele.

J: O senhor conhecia a vítima?

T: Tinha visto algumas vezes, vagamente.

J: Você morava no distrito ou na zona rural?

T: No distrito.

J: Sabe dizer o que o ALTAIR fazia?

T: Ele mexia com madeira.

J: E a vítima?

T: Madeira também”.

ALTAIR foi interrogado em juízo e respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia] É verdadeira essa acusação?

R: Sim, é verdadeira, mas não foi com uma 22.

J: Conta pra gente o que aconteceu, então.

R: Isso aí
foi uma briga de madeira, né
; ele era bravo demais, tinha quarenta dias que ele tinha matado o próprio irmão dele; aí nós começou a discutir por causa de madeira,
ele queria entrar nas terras nossas, tirar madeira e não queria pagar
; ele era bravo demais e eu com medo né, eu tava portando um revólver;
aí ele arrancou uma espingarda, atirou em mim e errou; aí ele foi carregar a espingarda para atirar de novo; como não tinha como eu correr, eu fui obrigado a reagir
; aí foi quando aconteceu.

J: Ele atirou primeiro?

R: Ele atirou primeiro.

J: Ele que estava com a espingarda 22?

R: Não, era uma espingarda grossa.

J: E o senhor estava com qual arma?

R: Eu tava com um revólver calibre 38, foi entregado na delegacia, marca Taurus. Era meu e eu entreguei.

J: Quantos tiros ele tentou dar no senhor?

R: Ele disparou e errou, aí ele foi carregar de novo. Ele deu só um tiro. Aí eu não tinha como correr...

J: E ele já tinha matado o próprio irmão?

R: É, tinha quarenta dias que ele tinha matado o próprio irmão dele, pra não dar metade de um caminhão para o irmão dele
; o irmão dele tava doente, queria vender o caminhão, aí ele não quis vender, matou o irmão dele.

J: Ele já havia ameaçado o senhor anteriormente?

R: Já.

J: Desde quando?

R: Ah, direto nóis tinha confusão por causa de madeira, porque ele queria tirar madeira na nossa terra e não queria pagar; aí eu falava: ‘lá você não entra’.

J: Mas mesmo assim o senhor continuava tratando com ele?

R: Como assim?

J: Continuava negociando com ele?

R: Não, não negociava com ele.

J: Nesse dia os senhores se encontraram onde?

R: No mato, no sítio.

J: Seu ou dele?

R: Nosso.

J: Ele que foi até lá?

R: É.

J: O Ministério Público tem alguma pergunta?

MP: O senhor deu quantos tiros?

R: Eu descarreguei o revólver, quantos acertou nele, eu não sei.

MP: Quantos tiros tinha no seu revólver?

R: Era seis tiros, tinha cinco munições.

MP: O senhor deu cinco tiros nele?

R: É, eu não sei se acertou, né.

MP: Mas o senhor deu cinco disparos?

R: Cinco disparos.

MP: O que tinha de munição no revólver, o senhor usou então?

R: Usei.

MP: Tinha alguém presente no local, alguma testemunha, ou só o senhor e ele?

R: Na época tinha o JOÃO e o ORLANDO, mas já faz muitos anos.

MP: Quem?

R: JOÃO e ORLANDO.

MP: É só, Excelência.

Adv.: O JOÃO e o ORLANDO eram donos de áreas de terra?

R: Não, eram trabalhadores.

Adv.: Trabalhadores braçais?

R: Isso.

Adv.: Estavam por sua conta ou por conta dele?

R: Não, eram conhecidos, estavam por perto, lá.

Adv.: O sítio era de quem?

R: Era do meu pai, da minha família, né.

Adv.: Não tinha ninguém perto?

R: Tava o JOÃO, o ORLANDO e o ZÉ. Três pessoas.

Adv.: Quantos metros estava o falecido de você, quando deu o tiro de cartucheira em você?

R: Ah, tava uns vinte metros.

Adv.: Você não ficou sabendo quantos tiros você acertou?

R: Não, não fiquei; ele tava tentando ‘ponhar’ cartucho na espingarda, eu atirava e errava, aí fui chegando perto, e
ele tentando ‘ponhar’ cartucho; não tinha como eu correr. Se eu corresse, ele colocava cartucho e me matava
. [...]”.

A pronúncia foi assim fundamentada:

“[...] O acusado deve ser pronunciado para que se submeta a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo suposto cometimento do crime de homicídio contra a vítima DEVAIR BARBOSA DE CASTRO, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no art. 413 do CPP.

Há indícios suficientes de autoria, vez que o suposto animus necandi do acusado é atestado pelo conjunto probatório colhido nos autos, especialmente no inquérito policial e depoimentos tomados em juízo, em especial pelas declarações testemunhais e pela confissão do acusado.

Veja que, quando interrogado, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, o acusado confessou que matou a vítima, embora alegue que tenha sido em legítima defesa.

Sendo assim, tenho como presente nos autos os indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, máxime diante dos depoimentos prestados e pela confissão do acusado, mesmo que seja uma confissão qualificada, no sentido de apontar os indícios suficientes da autoria do delito ao acusado.

A materialidade, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos prestados, bem como pelo laudo necroscópico acostados aos autos.

A tese da legítima defesa, por não restar devidamente comprovada nessa fase processual, deve ser arguida junto ao Conselho de Sentença.

[...]

Em razão desses fatos não cabe, nesta fase, impronunciar o acusado, devendo qualquer excludente ser decidia pelo Tribunal Popular, Juiz competente nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CF e art. 74, § 1º, do CPP). [...]”

Embora o juízo singular faça menção aos
“depoimentos prestados pelas testemunhas”
,
nenhuma das duas, ouvidas em juízo, presenciou ou soube esclarecer a motivação do delito, tampouco a dinâmica em que ele ocorreu
.

Não desconheço que a tese de legítima defesa, quando é controvertida, deve ser submetida ao julgamento popular, mas não é este o caso dos autos.

O que há, no tocante ao cenário fático da cena do crime, é
apenas e tão somente a versão dada por ALTAIR
, que alegou ter agido em
legítima defesa
, após a tentativa de a vítima alvejá-lo com um disparo de espingarda.

Nesse ponto, o relatório policial, elaborado logo depois do homicídio, constatou que a espingarda calibre 32 de DEVAIR tinha um cartucho deflagrado, e que outros cinco, intactos, foram localizados com o
de cujus
, o que corrobora a tese defensiva.

O acervo probatório traz um único cenário, que demonstra que ALTAIR usou os meios disponíveis para repelir agressão injusta e atual, provocada por DEVAIR, restando desvendar se a repulsa foi proporcional ao ataque, uma vez que, segundo o art. 25 do Código Penal,
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Na prática, na realidade viva e palpitante dos fatos, afigura-se difícil avaliar o mal que se vai causar se comparado com aquele que está prestes a acontecer, haja vista que
“o homem que é subitamente agredido, não pode, na perturbação e na impetuosidade da sua defesa, proceder à operação de medir e apreciar a sangre frio e com exatidão (...) se o mal que inflige excede ou não o que seria necessário à mesma defesa”
[1]
.

Noutras palavras, não há como se estabelecer uma régua para assegurar a intensidade da reação, até porque, consoante expõe Nelson Hungria
[2]
,
“não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso concreto”
.

No caso
sub examine
, há indícios de que DEVAIR efetuou um disparo com sua espingarda calibre 32 (localizada com um cartucho deflagrado na câmara de detonação) e que ALTAIR revidou ao ataque, disparando o revólver calibre 38 que portava –
“descarregando o revólver”
, nas palavras dele –, esclarecendo que a arma tinha 5 [cinco] munições, não sabendo informar quantos tiros acertaram o falecido, pois evadiu-se do local em seguida.

Ainda que se considere que o recorrente não tenha usado moderadamente dos meios necessários, teríamos, quando não, a figura do
excesso exculpante
.

O excesso escusável é tratado pela doutrina e pela jurisprudência como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Sobre o tema, ROGÉRIO GRECO, citando ALBERTO SILVA FRANCO, afirma:

“A locução ‘excesso exculpante’ define bem a matéria que se abriga sob sua área de abrangência. Trata-se da ocorrência de um excesso, na reação defensiva, que não é, por suas peculiaridades, reprovável, ou melhor, merecedor de apenação. Não se cuida de excesso culposo porque, neste, o excesso deriva da falta do dever objetivo de cuidado enquanto que, naquele, há um excesso resultante do medo, surpresa ou de perturbação de ânimo”
[GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Impetus: Niterói. 2018, Volume 1, p. 468].

Trago posicionamento da Corte Maior e dos Tribunais de Justiça de Alagoas e de Santa Catarina,
in verbis
:

“No campo de processo-crime, a busca incessante da verdade real afasta o exercício intelectual da presunção; cabe indagar se o réu excedera dolosamente os limites da legítima defesa. O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração no ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão”
[STF. HC nº 72341-RS. Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA. DJe: 20/3/1998].

“Ademais, o fato de o acusado ter deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria inviável exigir dele conduta diversa”
[TJAL. RESE nº 0101108-54.2013.8.02.0001. Relator Desembargador Sebastião Costa Filho. DJe: 27/1/2020].

“Não se pode exigir de um cidadão comum que ele tenha contenção e calcule a intensidade da sua reação e delimite o início do excesso. Ademais, é perfeitamente compreensível a conduta do denunciado que, diante do momento amedrontador, efetua dezesseis facadas na vítima que, inclusive consegue dar início à uma fuga. A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo, não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente”
[TJSC. AP nº 0000007-57.2012.8.24.0024. Relator Desembargador Getúlio Corrêa. Julgado em: 14/3/2017].

Acresço que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, uma vez que
o conjunto probatório é anímico e não controverte a tese defensiva de legítima defesa
. Recordo que o inquérito policial se arrastou por mais de 10 [dez] anos sem que uma única testemunha fosse inquirida – e, na fase judicial, a acusação limitou-se a arrolar um Policial Civil, que nada soube esclarecer sobre a dinâmica do homicídio.

A primeira fase dos processos submetidos ao Tribunal do Júri objetiva fazer um juízo de admissibilidade, cabendo ao juízo monocrático exercer um filtro eficiente para que a previsão contida no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna, seja alcançada, sendo a absolvição sumária instituto adequado e necessário, a fim de evitar que sejam remetidos a julgamento popular processos que não são, verdadeiramente, de sua competência.

Assim, restando
incontroverso
– por
ausência de provas em sentido oposto
– de que
o recorrente agiu em legítima defesa
, está provado que não existe crime doloso contra a vida que deva ser julgado pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver sumariamente ALTAIR JÚLIO DA CRUZ
, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

[1]
GOULART, Henny.
O excesso na defesa
, apud ORTOLAN. Elementos do Direito Penal, 2ª ed., pgs. 166 e segs..

[2]
Citado por Damásio de Jesus no seu
Comentários ao código penal
, 1º Volume, p. 463.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023